Tribunal: TCU
Processo: 039.170/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3483/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG) revogou o edital do pregão eletrônico PE 25/2020, e instaurou novo procedimento licitatório, o PE 46/2020, no qual já foram corrigidas tempestivamente as irregularidades relatadas nessa representação, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução à peça 16, ao representante e ao Cefet/MG. 1. Processo TC- Processo 039.170/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ 05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: João Márcio Oliveira Ferreira e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.